Tribunal: TJSP
Processo: 2224712-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de desbloqueio de CNH. Cassação de CNH em razão de condução de veículo no período em que o condutor estava com a sua habilitação suspensa. Alegação de que não recebeu qualquer comunicação/notificação da infração. Medida liminar indeferida. Manutenção. Requisitos legais não configurados. Ausência de prova inequívoca acerca de violação ao direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de desbloqueio de CNH. Cassação de CNH em razão de condução de veículo no período em que o condutor estava com a sua habilitação suspensa. Alegação de que não recebeu qualquer comunicação/notificação da infração. Medida liminar indeferida. Manutenção. Requisitos legais não configurados. Ausência de prova inequívoca acerca de violação ao direito alegado. Recurso desprovido.